Tribunal: TJES
Processo: 5009018-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009018-94.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ADRIANA MARIA CAPELINI SARDICE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SIGNIFICATIVO. PASSAGEIRA PCD. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SIGNIFICATIVO. PASSAGEIRA PCD. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 8,50.

A recorrente sustenta, em síntese, que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, configurando caso fortuito apto a afastar sua responsabilidade, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da companhia aérea.

No caso concreto, restou incontroverso que o voo contratado pela parte autora foi cancelado, tendo havido reacomodação apenas em voo posterior, com chegada ao destino final em horário substancialmente diverso do originalmente previsto.

A justificativa apresentada pela recorrente — manutenção não programada da aeronave — não é apta a afastar sua responsabilidade. Isso porque problemas técnicos e operacionais integram o risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea, caracterizando típico fortuito interno, o qual não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que falhas mecânicas e necessidades de manutenção, ainda que inesperadas, não constituem fortuito externo, mas sim circunstâncias inerentes à atividade empresarial do transporte aéreo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO
CDC
– ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO NO HORÁRIO DO VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO – PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPROVADOS E QUE NÃO CARACTERIZAM CASO FORTUITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do
Código de Defesa do Consumidor
, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (
CDC
, art.
6º
,
VIII
), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (
CDC
, art.
14
), e o dever de indenizar. 3. Eventuais falhas mecânicas nas aeronaves caracterizam-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional. 4. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. (...)” (N.U
1000924-44.2019.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - TRANSPORTE AÉREO – PROBLEMAS TÉCNICOS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil. O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes. A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros” (N.U
1007716-82.2017.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020

Ademais, não há comprovação nos autos de que tenha sido prestada assistência material adequada à passageira durante o período de espera, nos termos exigidos pela Resolução nº 400/2016 da ANAC. Cumpre destacar, ainda, que a autora é pessoa com deficiência (PCD), circunstância que agrava a situação vivenciada e impõe maior dever de cuidado por parte da fornecedora do serviço. O atraso superior a várias horas, aliado à ausência de suporte adequado, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha relevante na prestação do serviço.

No que se refere ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, decorrendo da própria situação de desorganização da viagem, frustração da legítima expectativa do consumidor e desgaste suportado. A tentativa da recorrente de enquadrar o caso como mero dissabor não prospera diante da gravidade das circunstâncias concretas.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, o tempo de atraso e as condições pessoais da autora, não comportando redução.

No tocante aos danos materiais, igualmente correta a condenação, porquanto comprovado o prejuízo experimentado.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custasa e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questões relacionadas ao cumprimento da obrigação deverão ser analisadas pelo juízo de origem, no âmbito da fase de cumprimento de sentença.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)